Tribunal: TJMT
Processo: 1013936-10.2025.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013936-10.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL CEGELKA PEREIRA - CPF: 041.058.431-25 (RECORRENTE), GABRIEL CEGELKA PEREIRA - CPF: 041.058.431-25 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1013936-10.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n°.
1013936-10.2025.8.11.0037

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrido
: Gabriel Cegelka Pereira

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
WHATSAPP
. BANIMENTO DE CONTA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA MANIFESTAÇÃO. DOCUMENTOS RELEVANTES PARA A COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da parte requerida para se manifestar sobre documentos juntados pelo autor após a contestação configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se tal vício processual impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório e a ampla defesa constituem garantias processuais indispensáveis e devem ser observados também no âmbito dos Juizados Especiais.

4.

A juntada de documentos no curso do processo exige a prévia oitiva da parte contrária para que possa se manifestar sobre seu conteúdo e alcance probatório.

5.

Após a apresentação da contestação, o autor juntou documentos destinados a comprovar a titularidade e a utilização da conta de
WhatsApp
objeto da demanda.

6.

Os documentos posteriormente apresentados foram relevantes para a formação do convencimento judicial e serviram de fundamento para o reconhecimento do direito alegado pelo autor.

7.

A requerida não foi intimada para se manifestar sobre os documentos juntados, em desrespeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

8.

A ausência de oportunidade para impugnação de prova documental relevante configura cerceamento de defesa e caracteriza vício processual apto a ensejar a nulidade da sentença.

9.

Compete ao juízo de origem oportunizar a manifestação da parte requerida sobre os documentos apresentados, promovendo o regular desenvolvimento da instrução processual antes da prolação de nova decisão.

10.

Reconhecido o
error in procedendo
, fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A juntada de documentos após a apresentação da contestação exige a intimação da parte contrária para manifestação. 2. A utilização de documentos relevantes para o julgamento sem observância do contraditório configura cerceamento de defesa. 3. O reconhecimento de
error in procedendo
impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento. 4. Reconhecida a nulidade processual, fica prejudicada a análise das demais matérias suscitadas no recurso.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV. Código de Processo Civil, artigos 7º, 10 e 437, § 1º. Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U 1002695-54.2024.8.11.0011, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, julgado em 21/10/2025. Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U 1021391-29.2024.8.11.0015, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1013936-10.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n°.
1013936-10.2025.8.11.0037

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrido
: Gabriel Cegelka Pereira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizados Especiais de Primavera do Leste
-MT.

Sentença
(Id. 368653873): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela de urgência concedida, determinando que a requerida mantenha ativa a conta do autor vinculada ao número (66) 99603-1250, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 368653875): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1013936-10.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n°.
1013936-10.2025.8.11.0037

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrido
: Gabriel Cegelka Pereira

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos por
Gabriel Cegelka Pereira na presente Ação
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face do recorrente.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da conta do aplicativo
WhatsApp
vinculada ao número (66) 99603-1250, a qual utiliza como principal ferramenta de comunicação profissional com clientes, para coleta de documentos e gestão de demandas judiciais.

Relata que em 30 e 31 de outubro de 2025, a plataforma restringiu o acesso à conta sob a justificativa genérica de que "a atividade recente da conta pode caracterizar envio de
spam
".

Afirma que, em 03/11/2025, tomou conhecimento de que terceiros haviam criado conta falsa no
WhatsApp
, utilizando o número (66) 99976-2945 com seus dados pessoais, com o intuito de aplicar golpes em seus clientes, sendo que, momentos após entrar em contato com o número fraudulento para alertar sobre a descoberta do esquema, foi surpreendido com o banimento definitivo de sua conta. Diante disso, ajuizou a presente ação.

O recorrente, por sua vez, arguiu preliminares de ilegitimidade passiva, perda superveniente do objeto e ausência de documento indispensável à propositura da ação, sustentando, no mérito, que o banimento decorreu de violação aos termos de serviço da plataforma, que a interrupção do serviço constitui exercício regular de direito e que inexistem danos morais indenizáveis.

Todavia, antes de adentrar o mérito, verifica-se que após a apresentação da contestação pelo recorrente, o recorrido juntou novos documentos a fim de demonstrar a titularidade e o uso efetivo da conta de
WhatsApp
vinculada ao número (66) 99603-1250.

Ocorre que, após a juntada desses documentos pelo recorrido, não houve intimação da recorrente para, sobre eles, manifestar-se, em clara violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionalmente assegurados (artigo 5º, LV, da Constituição Federal) e expressamente previstos no artigo 7º do Código de Processo Civil.

Ademais,
o artigo 437 e seu § 1º, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 ”.

Ressalte-se que os documentos juntados pelo recorrido foram determinantes para o julgamento da causa, pois serviram de fundamento para demonstrar sua titularidade quanto ao número banido do
WhatsApp
. Contudo, o recorrente não teve oportunidade de se manifestar sobre tais documentos, o que configura evidente cerceamento de defesa.

Assim, a apreciação dos documentos juntados na impugnação à contestação sem a intimação da parte contrária para se manifestar configura
error in procedendo
que justifica a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Curvelândia contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial conduzido por servidor municipal. A sentença fixou o valor de R$ 23.950,00, com correção monetária e juros, sem oportunizar à parte ré manifestação sobre documentos novos juntados pelo autor em impugnação à contestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação do ente público para se manifestar sobre documentos relevantes (notas fiscais, comprovantes e tabela FIPE) apresentados somente após a contestação.

III. Razões de decidir

3. Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da celeridade e simplicidade, mas não estão isentos do cumprimento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4.
A juntada de documentos novos em momento posterior à inicial exige intimação da parte contrária, nos termos dos arts. 437, §1º, e 10 do CPC, aplicáveis subsidiariamente.

5. A ausência de oportunidade de manifestação da parte ré sobre tais documentos, que foram essenciais para a condenação, configura cerceamento de defesa e vício processual insanável (error in procedendo), impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para manifestação do recorrente sobre os documentos apresentados pelo autor em impugnação à contestação.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte para manifestação sobre documentos novos juntados na impugnação à contestação.

2. O contraditório deve ser assegurado integralmente, mesmo nos Juizados Especiais, quando a prova documental posterior for determinante para o julgamento da causa.”

(N.U 1002695-54.2024.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ambas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais fundadas em acidente de trânsito, Contudo, a sentença foi proferida sem que fosse oportunizado a parte requerida manifestar-se sobre documentos juntados pela parte autora com a impugnação à contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte requerida para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo autor com a impugnação à contestação configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 437, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que, sempre que houver juntada de documentos no curso do processo, deverá ser dada à parte contrária a oportunidade de manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

4. A não observância dessa regra processual configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

5. Presente o vício de procedimento, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que se oportunize à parte requerida o exercício do contraditório em relação aos documentos juntados após a apresentação da contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da requerida conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A juntada de documentos com a impugnação à contestação sem intimação da parte contrária para manifestação configura cerceamento de defesa. 2. Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com observância do contraditório.”

(...)

(N.U 1021391-29.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)”

Assim, presente a hipótese de “
error in procedendo”
, à Turma Recursal não compete analisar a relevância de prova documental que, em tese, comprovaria o direito alegado na inicial, porque não foi oportunizado à parte contrária manifestar-se a respeito, não tendo sido submetida, portanto, ao contraditório e à ampla
defesa
, o que impõe a declaração de nulidade da sentença, para que a recorrida se manifeste sobre os
documentos

juntados
pela parte adversa, de modo a possibilitar novo julgamento pelo juízo
a quo.

Portanto, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, possibilitando à recorrente que exercite o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, o cerceamento de defesa e, consequentemente, ANULO
a sentença recorrida, devendo o processo retornar à origem para o seu regular processamento, com a intimação d
a parte requerida para se manifestar sobre os documentos juntados nos
Id’s. 368653867, 368653868, 368653869, 368653870, 368653871 e 368653872
. Por conseguinte, JULGO prejudicado o recurso inominado interposto.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para a recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026